Tribunal: TJES
Processo: 0010022-47.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010022-47.2018.8.08.0048

APELANTE: NASCIMENTO TRANSPORTES - ME

APELADO: FELIPE MANOEL LOMBARDI MARTINS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE – PACTP BILATERAL - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – PROVAS DO DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES – DEVERE DE INDENIZAR – ARRAS CONFIRMATÓRIAS – EVITAR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ALGUNS DANOS – DANOS MORAIS – FALTA DE PROVAS DO
DANO À HONRA OBJETIVA
-
DESPESAS PROCESSUAIS E VERBAS HONORÁRIAS INVERTIDAS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas, daí porque,
por se tratar de pacto bilateral e que traz em seu cerne uma obrigação de resultado
, baseada na responsabilidade objetiva, cabe ao transportador realizar o seu transporte até o local indicado no pacto e em segurança, tendo o contratante a obrigação pelo pagamento da quantia acordada
. Inteligência do art. 749, do CC.

2. Como as provas dos autos demonstram que o recorrido não cumpriu com sua parte no pacto, uma vez que deixou de entregar a carga no local de destino contratado, assim como não demonstrou a existência de qualquer causa capaz de afastar o dever de indenizar, como por exemplo, o caso fortuito, e tendo a autora, por sua vez, comprovado a existência do dano, deve ser o recorrido condenado.

3. Embora a quantia paga adiantadamente pela recorrente se trate de arras confirmatórias, da inicial possível constatar que ela se limitou a pleitear a devolução simples do
quantum
pago ao recorrido, de modo que, para evitar incorrer em vício de julgamento (
ultra petita
), deve ser o requerido compelido somente à devolução de tal valor.

4. Como a apelante não comprovou o pagamento das quantias que supostamente teria despendido para arcar com as despesas inerentes ao galpão locado para a guarda das mercadorias transportadas, bem como à contratação de um novo motorista para dar continuidade ao cumprimento do contrato de transporte, não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inteligência do art. 373, I, do CPC.

5. Demonstrado que os fatos objeto dos autos são inerentes à própria atuação comercial da autora, logo, incapazes de gerar o suposto dano à honra objetiva da pessoa jurídica, eis que o descumprimento contratual, embora não desejado, é uma prática constante nas relações comerciais das pessoas jurídicas, não há que se falar na condenação do recorrido a indenizá-la por danos morais. Precedente do STJ.

6. Condenação às despesas processuais e verbas honorárias invertidas.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reformar em parte a sentença e condenar o recorrido ao pagamento da quantia de R$ 10.396,80 (dez mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), corrigida desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43, do STJ) e com juros de mora desde a mora do devedor (art. 397, do CC), assim como condeno o recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010022-47.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NASCIMENTO TRANSPORTES EIRELI
APELADO: FELIPE MANOEL LOMBARDI MARTINS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010022-47.2018.8.08.0048

APELANTE: NASCIMENTO TRANSPORTES - ME

APELADO: FELIPE MANOEL LOMBARDI MARTINS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
NASCIMENTO TRANSPORTES - ME
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente o pedido no feito movido em face de
FELIPE MANOEL LOMBARDI MARTINS
.

Segundo aduz o recorrente (fls. 165/184), as provas dos autos demonstram que inexiste justificativa plausível e mesmo indicativo de boa-fé para a conduta do apelado ao não dar continuidade ao contrato de transporte pactuado, abandonando a carga em local distante do destino final.

Sustenta, ainda, que não possui nenhum vínculo jurídico com o local no qual as cargas foram abandonadas, sendo tal liame foi firmado exclusivamente com o recorrido, assim como os supostos danos existentes na carga não restaram comprovados pelo recorrido, não passando de meras alegações.

Assevera, também, que o apelado justificou o não cumprimento do contrato de transporte por estar passando por um “momento difícil”, assim como não comprovou que a lesão sofrida teria nexo com o descumprimento retrocitado, sendo dele a responsabilidade em realizar o transporte da mercadoria até o destino final.

Afirma que as provas documentais e testemunhais demonstram que o recorrido recebeu, ainda que em parte, os valores contratados para o transporte da mercadoria e, ao mesmo passo, não evidenciam a existência de motivos plausíveis para o descumprimento contratual.

Por esses motivos, pleiteia a reforma da sentença recorrida, com a condenação do apelado ao pagamento das despesas processuais e da sucumbência.

Contrarrazões às fls. 188/195, nas quais o apelado pleiteia o improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 4 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/10/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
NASCIMENTO TRANSPORTES - ME
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente o pedido no feito movido em face de
FELIPE MANOEL LOMBARDI MARTINS
.

A empresa apelante pretende, em resumo, que seja provido o recurso no sentido de condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do descumprimento do contrato de transporte de cargas firmado entre ambos, além das verbas sucumbenciais.

O Apelado, por sua vez, requereu o improvimento do apelo pela inexistência dos danos alegados.

Pelo que se vês dos autos, a empresa recorrente firmou o contrato denominado “TAC - Transportador Autônomo de Cargas” com o recorrido, objetivando a entrega das mercadorias numa determinada rota pré-estabelecida. Ocorre que, segundo a apelante, antes mesmo de chegar ao destino final, o recorrido teria deixado a carga em um galpão, o que lhe gerou diversos prejuízos de ordem material, além dos danos morais.

Pois bem. Segundo estatui o art. 730, do Código Civil, “
pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas
”.

Aceca do transporte de coisa, disciplina o Código Civil que:

Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Dessa forma, por se tratar de pacto bilateral e que traz em seu cerne uma obrigação de resultado, contratado o transporte de coisa, o transportador assume uma obrigação de resultado, baseada na responsabilidade objetiva, de realizar o seu transporte até o local indicado no pacto e em segurança, tendo o contratante a obrigação pelo pagamento da quantia acordada.

Por meio do Contrato de Frete nº 159 constante às fls. 32/33, a pessoa jurídica apelante firmou contrato de transporte o recorrido na data de 21 de setembro de 2017, a fim de que este realizasse o transporte das mercadorias nele descritas, tendo como local de partida a cidade de Serra/ES e de entrega a cidade de Confresa, no Estado do Mato Grosso, sendo estabelecido o preço total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), sendo pago ao transportador um sinal no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Dessa maneira, fica claro que foram estabelecidas entre as partes as condições necessárias para a realização do transporte da carga, como por exemplo, a descrição da natureza, valor, peso e quantidade das coisas transportadas e os dados do destinatário.

Com base nisso, fica claro que o recorrido possuía todos os dados necessários para realizar o transporte das mercadorias até o destino final, qual seja, a cidade de Confresa/MT.

Ocorre que, pelas provas dos autos, resta demonstrado que o recorrido recebeu a carga descrita no contrato e no dia 28 de setembro de 2017 teria informado à recorrente que não seria possível seguir viagem até o destino final, informando que deixaria a carga num galpão localizado na cidade de Caiapônia, Estado de Goiás.

O depoimento prestado em juízo pela testemunha Weverton Magno de Souza Santos corrobora tais fatos, uma vez que informou ter entrado em contato direto via telefone com o apelado, o qual lhe informou que não seria possível seguir com a viagem até o destinatário final, tendo salientado que “
o mesmo disse que iria deixar a carga e se quisessem fossem buscar
” e que “
o requerido não explicou ao depoente o motivo pelo qual iria deixar a carga
”, como se constata de fls. 137.

Dessa forma, fica claro que o recorrido não cumpriu com sua parte no pacto, uma vez que deixou de entregar a carga no local de destino contratado.

Na hipótese, como dito anteriormente, o recorrido foi contratado para entregar a carga transportada na cidade de Confresa/MT, mas acabou por deixa-la na cidade de Caiapônia/GO.

No caso, inegável que o apelado deixou a carga numa cidade que dista cerca de 816 km (oitocentos e dezesseis quilômetros de distância) do seu destino final contratado (Confresa/MT).

É certo que pelos relatos da testemunha Weverton Magno de Souza Santos foi sugerido ao recorrido que buscasse um abrigo para a carga na cidade de Barra do Garças, no Estado do Mato Grosso, que dista cerca de 158 km (cento e cinquenta e oito quilômetros) de distância do local onde a carga foi deixada.

Todavia, isso por si só, não altera a previsão contratual de que a carga entregue ao transportador deveria ser descarregada na cidade de Confresa/MT.

Vale citar que o contrato de transporte possui natureza consensual, uma vez que se aperfeiçoa com a manifestação de vontade dos contraentes, independentemente da entrega da coisa.

Por isso, uma vez firmado pelas partes, passa a produzir plenos efeitos e, seu descumprimento, conduz ao dever de indenizar.

Vale frisar que, por aplicação da teoria binária ou dualista, de origem alemã a obrigação firmada entre as partes pode ser entendida como a relação de débito/crédito, fazendo surgir, com isso o
dever jurídico
, também conhecido como
schuld/debitum
, que representa nada mais que o dever legal de cumprir a obrigação, assim como a
responsabilidade civil
, também nominada de
haftung/obligatio
, que tem origem em decorrência do inadimplemento.

Dessa forma, comprovado que ambas as partes possuem o dever jurídico de cumprir a obrigação que lhes é posta, podendo ser ela decorrente de um vínculo contratual e, havendo o descumprimento, nasce a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar.

Ressalto que, para que surja o dever de indenizar, necessário que os requisitos da responsabilidade civil estejam presentes, quais sejam: conduta do réu; dano causado ao autor e nexo de causalidade.

No caso, como dito, o agir do recorrido ao descumprir o contrato firmado entre as partes resta assente, eis que deixou cumprir o pacto firmado e consistente no transporte das mercadorias até o destino final, no caso, a cidade de Confresa/MT.

No que se refere ao nexo de causalidade, por adoção da teoria da causalidade direta e imediata, prevista no art. 403, do Código Civil, o liame jurídico capaz de conectar a conduta do agente ao prejuízo se mostra presente quando restar comprovado que o dano é uma causa direta do fato.

Na hipótese, resta bem claro que o prejuízo aludido pela recorrente decorreu do descumprimento contratual provocado pelo recorrido.

De mais a mais, o apelado não logrou comprovar a existência de qualquer causa excludente de sua responsabilidade. É certo que em sua defesa, o requerido chega a afirmar que, quanto ao “
problema de fratura da mão conforme comprovado pelos documentos acostados nos autos não tinha condições de continuar a viagem e fazer as entregas
”, como se vê de fl. 98.

Contudo, cito que a lesão indicada pelo apelado, no caso, uma “
fratura em um dos punhos
”, não seria capaz, por si só, de impossibilitá-lo a buscar outros meios de dar seguimento ao contrato, como por exemplo, buscar um ajudante no destino final para a descarga do caminhão ou mesmo solicitar o auxílio da própria recorrente acerca de como proceder quando da chegada ao destino.

Calha ressaltar que a obrigação do recorrido é de resultado, baseada na responsabilidade objetiva, de modo que cabia a ele empreender todos os esforços no sentido de conduzir a carga até o local indicado no pacto e em segurança, mas não o fez.

Somado a isso, pelo que se vê dos autos, o descumprimento contratual decorrente da descarga em local diverso do destino final se deu na data de
28 de setembro de 2017
(fls. 46), ao passo que o recorrente somente deu entrada no requerimento de benefício por incapacidade e marcação de perícia médica da Previdência Social no dia
18 de outubro do mesmo ano
(fls. 104), ou seja, 20 (vinte) dias depois do descumprimento contratual.

Acrescento, ainda, que para regressar à cidade de domicílio (Carandaí/MG), o recorrido dirigiu aproximadamente 1.153 km (mil cento e cinquenta e três quilômetros), ao passo que, para chegar ao destino final da carga (Confresa/MT), ele teria que guiar por cerca de 816 km (oitocentos e dezesseis quilômetros).

Assim, o que se vê é que o requerido optou percorrer uma distância muito maior para voltar para a casa e descumprir o contrato, do que percorrer uma distância menor e honrar o pacto, podendo, inclusive, buscar ajuda médica no local, o que deixa ainda mais evidente a inexistência de qualquer causa capaz de afastar o dever de indenizar, como por exemplo, o caso fortuito.

Já com relação ao dano, a recorrente carreou aos autos os comprovantes de transações bancárias eletrônicas de fls. 34/37, dos quais apenas o de fls. 36, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), indica como remetente a apelante e como beneficiário o requerido.

Ocorre que, por meio das demais provas contidas no feito, em especial o contrato em questão, a prova testemunhal e as próprias narrativas do recorrido em contestação e nas contrarrazões recursais, é assente ter sido pago a este último a quantia de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) a título de adiantamento pela realização do frete, ponto que entendo ser incontroverso, de modo que se aplica a regra disposta no art. 374, III, CPC.

Desse modo, por se tratar de arras confirmatórias, no qual sua principal função é confirmar o contrato, nos termos do art. 418, do Código Civil, se a inexecução partir daquele que recebeu o sinal, este deverá proceder à devolução da quantia recebida, mais o equivalente, devidamente atualizado, com juros e honorários de advogado.

Todavia, observo que a recorrente se limitou a pleitear a devolução simples do
quantum
pago ao recorrido a título de arras, de modo que, para evitar incorrer em vício de julgamento (
ultra petita
), deve ser o requerido compelido à devolução do importe de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), devidamente corrigido e com juros.

No que se refere à parte da carga faltante e avaliada no valor de R$ 1.996,80 (mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), vejo que a apelante carreou ao feito a nota de débito de fls. 50, da qual consta a descrição de todos os materiais que estariam ausentes na carga transportada.

Quanto a este ponto, o recorrido se limitou a afirmar que “
quanto à falta de mercadorias não é de sua responsabilidade uma vez que deixou a carga total no deposito, sendo então responsabilidade do depositante pela guarda das mesmas, se ocorreu desvio deve ser cobrado do depositante e não do requerido que não tinha condições de continuar a fazer as entregas devido ao seu problema com a mão
”, como se vê de fls. 99.

Dessa maneira, fica claro que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do que estatui o art. 373, do CPC.

E digo mais. Com espeque no que estatui o art. 750, do CC, a responsabilidade do transportador somente termina quando a coisa transportada é entregue ao destinatário, assim como que, dando ele causa à não realização do transporte, poderá ele depositar a coisa, por sua conta e risco.

Vale citar a redação dos citados artigos de lei:

Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Art. 753, § 2º Se o impedimento for responsabilidade do transportador, este poderá depositar a coisa, por sua conta e risco, mas só poderá vendê-la se perecível.

Desse modo, deve o recorrido ser compelido ao pagamento da quantia de R$ 1.996,80 (mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), referente aos materiais possivelmente faltantes da carga transportada.

Já no que se refere ao suposto prejuízo inerente à contratação de um novo motorista para dar continuidade ao cumprimento do contrato de transporte, observo pelos comprovantes de transferência bancária carreados às fls. 56/65, que tais depósitos não tiveram como destinatário o recorrido, mas sim a pessoa de Luzinete Veríssimo da Rocha.

Da mesma maneira, a apelante não comprovou o pagamento das quantias que supostamente teria despendido para arcar com as despesas inerentes ao galpão locado na cidade de Caiapônia/GO para a guarda das mercadorias transportadas. O que ela se pôs a fazer foi alegar tais gastos, mas sem provas.

Desse modo, a recorrente não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do que exige o art. 373, I, do CPC, daí porque tais pleitos devem ser indeferidos.

Por fim, no que se refere ao pedido de condenação por danos morais, mais uma vez, não assiste razão à recorrente.

Segundo dispõe a Súmula nº 227, do STJ: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”.

Ocorre que a possibilidade de dano à personalidade, quando se tratar de pessoa jurídica, deve calcada na violação da honra objetiva da lesada nas relações comerciais que desenvolve.

No caso, pelo que se vê, os fatos capazes de gerar o suposto dano à honra da apelante são inerentes à sua própria atuação comercial, eis que é sabido e consabido que o descumprimento contratual, embora não desejado, é uma prática constante nas relações comerciais das pessoas jurídicas, sendo exatamente este o caso dos autos.

Somado a isso, das práticas desenvolvidas pelo recorrido e principalmente pelas provas dos autos, não se mostra possível constatar a existência de elementos capazes de demonstrar a existência de um abalo à imagem da autora decorrente do não cumprimento do contrato de transporte.

Ao decidir caso envolvendo, dentre outros fatos, o descumprimento contratual, assim já se manifestou o colendo STJ:

[...] 3. A teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica (REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012). 4. As condutas elencadas no acórdão recorrido, tais como a invasão da fabricante na área de distribuição das recorridas; a rescisão contratual independentemente do aviso prévio; a ausência de pagamento dos empregados; a falta de carregamento dos veículos com os produtos para a distribuição; a constituição exclusiva das sociedades de distribuição; a ausência de cumprimento da margem de lucro prometida; a restrição de rota e de entrega à transportadora, entre outros, configuram ocorrências inerentes à própria atividade de distribuição e revenda exclusiva dos produtos comercializados, ou a eventualidades decorrentes de tal atividade, de modo que não possuem o condão de influir na honra objetiva das sociedades empresárias recorridas, não estando demonstrada nenhuma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à credibilidade das recorridas. [...] (AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e condenar o recorrido ao pagamento da quantia de R$ 10.396,80 (dez mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), corrigida desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43, do STJ) e com juros de mora desde a mora do devedor (art. 397, do CC), assim como condeno o recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010022-47.2018.8.08.0048

APELANTE: NASCIMENTO TRANSPORTES - ME

APELADO: FELIPE MANOEL LOMBARDI MARTINS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE – PACTP BILATERAL - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – PROVAS DO DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES – DEVERE DE INDENIZAR – ARRAS CONFIRMATÓRIAS – EVITAR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ALGUNS DANOS – DANOS MORAIS – FALTA DE PROVAS DO
DANO À HONRA OBJETIVA
-
DESPESAS PROCESSUAIS E VERBAS HONORÁRIAS INVERTIDAS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas, daí porque,
por se tratar de pacto bilateral e que traz em seu cerne uma obrigação de resultado
, baseada na responsabilidade objetiva, cabe ao transportador realizar o seu transporte até o local indicado no pacto e em segurança, tendo o contratante a obrigação pelo pagamento da quantia acordada
. Inteligência do art. 749, do CC.

2. Como as provas dos autos demonstram que o recorrido não cumpriu com sua parte no pacto, uma vez que deixou de entregar a carga no local de destino contratado, assim como não demonstrou a existência de qualquer causa capaz de afastar o dever de indenizar, como por exemplo, o caso fortuito, e tendo a autora, por sua vez, comprovado a existência do dano, deve ser o recorrido condenado.

3. Embora a quantia paga adiantadamente pela recorrente se trate de arras confirmatórias, da inicial possível constatar que ela se limitou a pleitear a devolução simples do
quantum
pago ao recorrido, de modo que, para evitar incorrer em vício de julgamento (
ultra petita
), deve ser o requerido compelido somente à devolução de tal valor.

4. Como a apelante não comprovou o pagamento das quantias que supostamente teria despendido para arcar com as despesas inerentes ao galpão locado para a guarda das mercadorias transportadas, bem como à contratação de um novo motorista para dar continuidade ao cumprimento do contrato de transporte, não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inteligência do art. 373, I, do CPC.

5. Demonstrado que os fatos objeto dos autos são inerentes à própria atuação comercial da autora, logo, incapazes de gerar o suposto dano à honra objetiva da pessoa jurídica, eis que o descumprimento contratual, embora não desejado, é uma prática constante nas relações comerciais das pessoas jurídicas, não há que se falar na condenação do recorrido a indenizá-la por danos morais. Precedente do STJ.

6. Condenação às despesas processuais e verbas honorárias invertidas.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reformar em parte a sentença e condenar o recorrido ao pagamento da quantia de R$ 10.396,80 (dez mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), corrigida desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43, do STJ) e com juros de mora desde a mora do devedor (art. 397, do CC), assim como condeno o recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Vitória/ES, 4 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.